Tribunal: TJMT
Processo: 1045467-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045467-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), JEFFERSON ROBERTO RIBEIRO - CPF: 907.757.401-87 (AGRAVANTE), LEILA BRUM DA SILVA - CPF: 907.782.861-34 (AGRAVANTE), GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA - CNPJ: 51.604.356/0001-75 (AGRAVADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVADO), TIAGO LUVISON CARVALHO - CPF: 288.227.668-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória. Tutela de urgência indeferida na origem. Requisitos do art. 300 do cpc. Ausência de probabilidade do direito. Procedimento de leilão extrajudicial. Lei nº 9.514/1997. Notificação dos devedores demonstrada. Inexistência de prazo mínimo legal de antecedência. Necessidade de dilação probatória. Perigo de dano não comprovado. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de atos expropriatórios fundada em alegada irregularidade na comunicação das datas de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da hasta pública e da consolidação da propriedade, limitando-se a determinar a citação dos réus.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada comunicação exígua das datas do leilão extrajudicial compromete a validade do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997 a ponto de evidenciar probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a suspensão liminar dos efeitos da consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. Não se evidencia probabilidade do direito quando a documentação acostada demonstra, em juízo de cognição sumária, a regular constituição em mora e a comunicação das datas das praças por meios idôneos aos endereços contratuais, sendo suficiente a ciência inequívoca do devedor para atender à finalidade do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e preservar a presunção de legalidade do procedimento extrajudicial.

5. Não há perigo de dano juridicamente qualificado quando a consolidação da propriedade e o leilão decorrem do inadimplemento não purgado e a parte somente ajuíza a ação anulatória meses após a realização da hasta pública, circunstância que enfraquece a alegação de urgência e revela que o risco invocado não se apresenta como iminente ou irreversível.

6. A discussão acerca da razoabilidade do prazo de antecedência da comunicação e da eventual discrepância entre o valor de arrematação e o valor de mercado demanda dilação probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A demonstração da ciência inequívoca do devedor acerca das datas do leilão extrajudicial afasta, em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito fundada em alegada nulidade formal. 2. A ausência de risco atual e iminente, aliada ao lapso temporal entre o leilão e o ajuizamento da ação anulatória, impede a concessão de medida liminar para suspender a consolidação da propriedade fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.463.916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.12.2019; TJMT, RAI nº 1017584-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFFERSON ROBERTO RIBEIRO e LEILA BRUM DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis MT, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de atos expropriatórios c/c revisão contratual e pedido de tutela de urgência
” (Processo nº 1028837-85.2025.8.11.0003), ajuizada em face de COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS e GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender os efeitos do leilão extrajudicial realizado em 18/07/2025 e da consequente consolidação da propriedade, determinando apenas a citação dos réus (cf. id nº 215044957).

Os agravantes afirmam que receberam notificação das datas do leilão somente em 15/07/2025, apenas três dias antes do evento, o que teria inviabilizado o exercício do direito de preferência previsto no art. 27 da Lei 9.514/1997, uma vez que o prazo exíguo impediria qualquer providência financeira ou negocial voltada ao reembolso da dívida. Sustentam que a intimação realizada sem antecedência razoável viola a boa-fé objetiva, frustra a finalidade do aviso prévio e torna ineficaz a ciência do ato expropriatório, caracterizando nulidade do procedimento extrajudicial.

Afirmam que a decisão agravada não considerou os documentos apresentados na inicial e em sua emenda, que demonstrariam a irregularidade da notificação e o impacto direto dessa falha sobre a higidez do leilão. Argumentam que o juízo de origem desconsiderou, ainda, o risco concreto de perda da moradia familiar, dado que o imóvel alienado fiduciariamente corresponde ao único bem utilizado para residência dos agravantes e integra a proteção constitucional conferida à entidade familiar.

Acrescentam que já tramita a Ação de Imissão na Posse nº 1027996-90.2025.8.11.0003, ajuizada pelos arrematantes perante o mesmo juízo de origem, buscando a retirada imediata dos agravantes do imóvel. Sustentam que a existência dessa ação, somada ao indeferimento da tutela de urgência na origem, evidencia o perigo de dano grave e iminente, pois há possibilidade concreta de expedição de mandado de desocupação antes mesmo do julgamento da ação anulatória, impondo a necessidade de intervenção deste Tribunal.

Requerem ao final a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, impedir a consolidação da propriedade e sobrestar quaisquer atos possessórios, inclusive o andamento da ação de imissão, pleiteando no mérito o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada e assegurar a permanência dos agravantes no imóvel enquanto se examina a regularidade do procedimento extrajudicial (cf. id. n° 329084899).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 337164351).

Irresignados com a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal, os agravantes interpuseram Agravo Interno (cf. id. n° 337835366), pleiteando a retratação ou a reforma da decisão pelo Colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento (cf. id. n° 336821359) quanto ao Agravo Interno (cf. id. n° 339104874), nas quais os agravados defendem a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões, juntando documentos comprobatórios das notificações realizadas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência indeferida na origem, consistente na suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, nesta estreita via do agravo de instrumento, a cognição é sumária e precária, limitando-se o exame à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não cabe, neste momento processual, o exaurimento do mérito da demanda anulatória, sob pena de supressão de instância.

No tocante à probabilidade do direito, os elementos constantes nos autos não são suficientes para, em juízo de cognição sumária, desconstituir a presunção de legalidade do procedimento extrajudicial realizado nos moldes da Lei nº 9.514/1997.

A documentação apresentada indica que os devedores foram devidamente constituídos em mora mediante intimação pessoal, conforme certidão positiva do Oficial de Registro de Imóveis (cf. id. n° 336821382), e que, diante da inércia, consolidou-se a propriedade em nome da credora fiduciária (cf. id. n° 336821365).

Quanto à tese de nulidade da intimação das datas dos leilões por prazo exíguo, a prova documental aponta,
prima facie
, o cumprimento do requisito legal de ciência inequívoca. O documento de "E-mail de ciência" (cf. id. n° 336821384) e os telegramas enviados (cf. id. n° 336823856 e cf. id. n° 336823857) demonstram que houve a comunicação aos endereços contratuais antes da realização das praças. A Lei nº 9.514/1997, em seu artigo 27, § 2º-A, exige a comunicação das datas, horários e locais dos leilões, não estipulando, contudo, um prazo mínimo de antecedência em dias.

Nesse ponto, registra-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante."
(AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019).

Nesse sentido é a orientação adotada por esta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E COMUNICAÇÃO DAS DATAS DE LEILÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais designados nos autos de ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, sob a alegação de vícios procedimentais no cumprimento da Lei nº 9.514/1997

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar: (i) se houve a necessária notificação pessoal da devedora para purgação da mora; e (ii) se foram observadas as formalidades legais para a comunicação das datas e locais dos leilões extrajudiciais, nos termos do art. 27, § 2º-A, da L. nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a notificação pessoal da devedora para purgação da mora, mediante aviso de recebimento válido, conforme exige o art. 26 da L. nº 9.514/1997. 4. Regular comunicação das datas dos leilões por meio de telegrama, mensagem eletrônica e edital, conforme autoriza a legislação vigente. 5. Ausência de vícios formais ou nulidade no procedimento extrajudicial, sendo suficiente a ciência inequívoca do devedor para afastar nulidades formais, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 6. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente da probabilidade do direito, a justificar a concessão de tutela de urgência. O perigo de dano decorre do inadimplemento da parte agravante e do exercício regular do direito pelo credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a execução extrajudicial de imóvel em garantia fiduciária quando demonstrada a regular intimação pessoal do devedor para purgação da mora. 2. A ciência inequívoca acerca das datas dos leilões, ainda que por meios alternativos, supre eventual ausência de forma estrita, não acarretando nulidade do procedimento expropriatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/12/2019; TJMT, AC 1039272-43.2021.8.11.0041, j. 21/02/2024.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro – RAI N.U 1017584-12.2025.8.11.0000 - Julgado em 29/07/2025 - Publicado no DJE 31/07/2025)

Assim, em sede de análise perfunctória, não se vislumbra ilegalidade flagrante capaz de autorizar a suspensão dos efeitos do leilão, uma vez que a finalidade da norma — dar ciência para possibilitar o exercício de preferência — aparenta ter sido atingida, cabendo à instrução processual na origem aprofundar a discussão sobre a razoabilidade do prazo no caso concreto.

Da mesma forma, a alegação de preço vil não se sustenta neste momento processual a ponto de deferir a tutela de urgência. O Auto de Arrematação (cf. id. n° 336821380) indica que o bem foi alienado em segundo leilão por valor que cobriu a dívida e as despesas, procedimento autorizado pelo artigo 27, § 2º, da Lei nº 9.514/1997.

A discrepância de valores alegada pelos agravantes demanda dilação probatória e contraditório amplo, incompatíveis com a cognição sumária deste recurso.

Relativamente ao perigo de dano, embora os agravantes sustentem o risco de perda da posse em razão de ação movida por terceiros, verifica-se que tal situação é decorrência da mora não purgada e da consolidação da propriedade, atos que gozam de presunção de legitimidade até prova robusta em contrário.

Ademais, o perigo de dano deve ser atual e grave.

No caso, observa-se que o leilão ocorreu em 18/07/2025, mas a ação anulatória somente foi ajuizada em 28/10/2025. Esse lapso temporal considerável entre o ato supostamente nulo e a busca pela tutela jurisdicional enfraquece a alegação de urgência qualificada necessária para a concessão da medida liminar, sugerindo que o risco de dano não era percebido como iminente pelos próprios recorrentes à época dos fatos.

Portanto, não estando preenchidos, de plano, os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência, sendo necessário aguardar o contraditório e a instrução processual para um juízo de certeza sobre as nulidades arguidas.

Por fim, quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão liminar deste Relator, considerando que o presente julgamento analisa o mérito do Agravo de Instrumento, exaurindo a competência recursal quanto à tutela provisória, resta prejudicada a análise do recurso interno pela perda superveniente de objeto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida na origem, e JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026